Tribunal: TJSP
Processo: 2337863-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL TEVE A RECORRENTE INDEFERIDO PEDIDO DIRECIONADO A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, MOMENTO EM QUE O JUÍZO TAMBÉM DETERMINOU A AGRAVANTE QUE PROMOVESSE A NECESSÁRIA CORREÇÃO DO VALOR AOS EMBARGOS A EXECUÇÃO MOVIMENTADOS.

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - GRATUIDADE A PESSOA JURÍDICA – NECESSÁRIA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL TEVE A RECORRENTE INDEFERIDO PEDIDO DIRECIONADO A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, MOMENTO EM QUE O JUÍZO TAMBÉM DETERMINOU A AGRAVANTE QUE PROMOVESSE A NECESSÁRIA CORREÇÃO DO VALOR AOS EMBARGOS A EXECUÇÃO MOVIMENTADOS.

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - GRATUIDADE A PESSOA JURÍDICA – NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §3o, DO CPC – INDICAÇÃO DE CRISE, AINDA QUE APURADA POR FORÇA DE BALANÇO PATRIMONIAL, QUE NÃO LEVA A CONCLUIR PELA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NECESSÁRIOS AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 481, NOS MOLDES EM QUE EDITADA PELO C. STJ - ACERTO DA R. DECISÃO INDEVIDAMENTE ATACADA – PEDIDO ALTERNATIVO PARA DEFERIMENTO DA GRATUIDADE PARA CERTOS E DETERMINADOS ATOS PROCESSUAIS, BEM COMO DE REDUÇÃO DO VALOR DAS CUSTAS, QUE TAMBÉM NÃO MERECEM ACOLHIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO PELA DEVEDORA – AGRAVANTE QUE BUSCA A INTEGRAL DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO, AINDA QUE SOB O ARGUMENTO DE "NULIDADE POR ILIQUIDEZ" - VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER, PORTANTO, AO MESMO VALOR DA EXECUÇÃO – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.